Tribunal: TJSP
Processo: 2149950-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149950-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente GILDIVAN
DOS SANTOS FREIRES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ - PRESIDENTE
PRUDENTE/DEECRIM UR5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149950-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.851
2
HABEAS CORPUS No: 2149950-54.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: GILDIVAN DOS SANTOS FREIRES
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM 5a RAJ da Comarca de
Presidente Prudente
Voto no: 11.851
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente
condenado pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes. Pleito de concessão da prisão
em regime domiciliar, em razão da pandemia da
COVID-19. Impossibilidade. Não comprovação
de que o paciente faça parte do grupo de risco
da doença, tampouco da incapacidade do
presídio
em
eventualmente
ministrar
o
tratamento médico adequado em caso de
necessidade. Poder Público já vem adotando
medidas necessárias para que o vírus não se
dissemine no interior dos presídios brasileiros.
Segurança pública não pode ser colocada em
risco mediante a soltura indiscriminada de
presos. Crime concretamente grave, sendo por
isso
mesmo
equiparado
a
hediondo.
Necessidade de resguardo da ordem pública.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de GILDIVAN
DOS SANTOS FREIRES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do DEECRIM 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente, pleiteando a
concessão da prisão em regime domiciliar. No mérito requer a confirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149950-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.851
3
ordem.
Consta dos autos de origem que o paciente foi condenado em
26 de abril de 2018, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600
dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/2006, no regime inicial fechado.
A impetração afirma que o paciente sofre de hipertensão.
Ademais, alega que, por ocasião da pandemia do Covid-19, corre-se o risco de
contágio em massa nas prisões, proporcionado pela aglomeração de pessoas junto
ao sistema carcerário, devendo ser tomadas cautelas pelos órgãos jurisdicionais,
conforme a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, uma vez que GILDIVAN faz parte
do grupo de risco.
O pleito liminar foi negado (fls. 46/48).
As informações foram prestadas (fl. 51).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela a denegação da ordem
(fls. 54/61).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Consta da denúncia que, no dia 10 de fevereiro de 2018, por
volta das 12h, na Avenida Salim Farah Maluf, altura do no 1000, no acesso da
Marginal Tietê, em um pequeno trecho da Avenida Condessa Elizabeth de
Robiano, bairro Belém, na Capital, GILDIVAN DOS SANTOS FREIRES foi
surpreendido por policiais militares quando trazia consigo, para fins de tráfico e
consumo de terceiros, 36 (trinta e seis) porções de crack, com peso líquido de
7,7g (sete gramas e sete decigramas), no interior de uma bolsinha, substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica em seus usuários, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da
quantia de R$ 180,25 (cento e oitenta reais e vinte e cinco centavos) em espécie e
um telefone celular.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149950-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.851
4
expostas, GILDIVAN mantinha, sob sua guarda, uma munição intacta, de calibre
32, de uso permitido, porém em desacordo e sem determinação legal e
regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares patrulhavam pelo local
quando viram o paciente se esconder da viatura adentrando em um “buraco”
existente sob a ponte do Tatuapé, sendo ali detido e encontrado em seu poder a
droga supracitadas.
Questionado, admitiu a posse do dinheiro, da munição e
admitiu a comercialização da droga, a qual era vendida a porção por R$5,00 (cinco
reais).
Segundo consta das informações prestadas, o paciente
possui como término de cumprimento de pena o dia 09 de fevereiro de 2024.
Elaborado o cálculo de pena, o paciente não preenche o
lapso para quaisquer benefícios executórios.
Após análise dos autos, o Juízo de piso indeferiu o pedido de
prisão domiciliar formulado pela Defesa, por não constar prova inequívoca de que a
saúde do reeducando esteja comprometida ao ponto de figurar em grupo de risco
de infecção pelo coronavírus, apesar de ser hipertenso.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não é o caso de conceder a
ordem.
Com efeito, o tráfico de drogas é crime que se reveste de
elevada gravidade, causando enorme desassossego à ordem pública,
disseminando o vício, devastando inúmeras famílias, além de estar, não raro,
relacionado a uma gama de outros delitos. Tal potencial deletério constituiu razão
mais do que plausível para a opção adotada prudentemente pelo legislador pátrio
de equiparar tal delito àqueles enumerados no rol dos hediondos, tornando-o,
portanto, insuscetível de indulto, graça ou anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149950-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.851
5
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio espúrio,
devendo ser destacado, ainda, que o tráfico de drogas alimenta toda a cadeia
delitiva moderna, porquanto o traficante recebe bens de origem ilícita em
pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos patrimoniais, sem
contar que, para a segurança dos pontos de tráfico, crimes como porte ilegal de
arma, munições e crimes contra a vida são frequentemente praticados, num
círculo vicioso que infunde verdadeiro pavor no seio da sociedade, de modo que
a prisão preventiva se faz necessária, a fim de frear a reiteração de condutas
semelhantes.
Mesmo no contexto da atual pandemia do Coronavírus, ante
a ausência de comprovação de que GILDIVAN faça parte do chamado grupo de
risco da doença, bem como ante a ausência de evidência de infectados ou de
casos suspeitos de infecção pelo corona vírus na unidade prisional em que se
encontra, não se mostra razoável a concessão da pretendida liberdade provisória,
sobretudo, em face do crime concretamente grave em tese praticado, porquanto
a elevada quantidade de drogas apreendidas indica prima facie vinculação mais
profunda com a criminalidade.
É preciso destacar, ainda, que o pleito de prisão domiciliar
formulado pela combativa defesa do paciente não encontra respaldo na lei,
porquanto, como bem pontuado pelo digno Juízo a quo, o preceito contido no
artigo 117 da Lei de Execução Penal é de clareza solar ao estabelecer que o
benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses de execução de pena, como in casu,
destina-se somente aos sentenciados em regime aberto, de modo que, o ora
paciente, não faz jus ao referido benefício.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do Coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
Frise-se também que o Poder Público já vem tomando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149950-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.851
6
diversas as medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Outrossim, registre-se que a decisão liminar proferida pelo
Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347 não foi referendada pelo plenário do
E. Supremo Tribunal Federal, o qual julgou imprescindível a necessidade de
análise caso a caso dos pleitos relativos a benefícios prisionais em meio à
pandemia do Coronavírus, destacando a inviabilidade de decisões uniformes de
cunho genérico para presos de todo país em situações individuais diversas.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149950-54.2020.8.26.0000 -Voto no 11.851
7
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrando o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR